Tribunal: TJBA
Processo: 0505048-56.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505048-56.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA DIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERICK DANILLO DOS SANTOS MELLO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

mk3

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
DÍVIDA QUITADA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS

ERRO ASSUMIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA E EXTINGUE A EXECUÇÃO.
MÁ-FÉ.
NÃO CONFIGURADA
. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS
NÃO
PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. I - Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses distintas.
II -
A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
III- O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo.
IV-
Dispõe o artigo
940

do
Código Civil

que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.
V
–
No caso, h
á que se reconhecer a
inexistência de
conduta maliciosa da parte que,
ao ser cientificada da inexistência da dívida, na primeira oportunidade,
assume
o equívoco
e exterioriza
ndo
a sua boa-fé,
requer a desistência do cumprimento de sentença.
VI - APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505048-56.2016.8.05.0146
, em que figuram como apelante MIRALVA DIAS DE OLIVEIRA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Janeiro de 2022.